Tribunal: TJPA
Processo: 0817223-58.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817223-58.2022.8.14.0401

APELANTE: TAMARA SOCORRO BRAGA DOS SANTOS

APELADO: MARCELO MARLON PALHETA LUZ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEREMPÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. A querelante interpôs apelação contra a sentença que extinguiu a punibilidade do querelado com fundamento no art. 107, IV, parte final, do Código Penal, determinando o arquivamento do feito.

2. A recorrente sustentou que o não comparecimento à audiência de conciliação não configura causa de perempção, e que a ausência decorreu de equívoco quanto à comunicação de seu novo endereço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o não comparecimento da querelante à audiência de conciliação enseja a decretação da perempção;

(ii) saber se a inexistência de relação processual formada impede o reconhecimento da extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A conciliação constitui mera faculdade conferida às partes, não sendo obrigatória a presença da querelante na audiência preliminar.

6. O não comparecimento à audiência preliminar de conciliação não configura causa de perempção, pois se trata de ato anterior ao recebimento da queixa-crime (HC 86942, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 07/02/2006, DJ 03/03/2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, desconstituindo-se a sentença para o prosseguimento da ação penal.
10.
Tese de julgamento:
"O não comparecimento da querelante à audiência preliminar de conciliação, por si só, não configura perempção, especialmente quando ainda não houve o recebimento da queixa-crime, sendo incabível a extinção da punibilidade nesse contexto."

_________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 107, IV;

Código de Processo Penal, art. 520.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC 86942, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 07/02/2006, DJ 03/03/2006.; TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10313180101724001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Tamara Socorro Braga dos Santos, em irresignação diante da r. sentença que extinguiu a punibilidade do querelado, com fundamento no art. 107, IV, parte final, do Código de Processo Penal, determinando o arquivamento feito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 17117838 - Págs. 1 a 7):

a) A reforma da sentença que extinguiu a punibilidade do querelado, considerando que o não comparecimento da querelante à audiência de conciliação não é causa de perempção, assim determinando ao juízo a quo que prossiga com o feito, com o recebimento da queixa-crime;

Alternativamente:

b) Que seja determinado ao juízo a quo que designe nova data para a audiência de conciliação, considerando que a querelante não informou seu novo endereço ao juízo por equívoco e não por desinteresse processual.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17117848 - Págs. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo (Num. 23509656 - Pág. 1)

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – NÃO COMPARECIMENTO DA QUERELANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEREMPÇÃO

Insurge-se a recorrente contra a r. sentença do magistrado
a quo
que extinguiu o feito ao fundamento de que essa deixou de comparecer à audiência de conciliação preliminar, sem justificativa, decretando a perempção da ação penal.

Em sua defesa, sustenta que a ausência de recebimento da queixa-crime, impede a decretação da perempção. Ainda, que houve equívoco ao informar o juízo sobre sua mudança de endereço, pois comunicou apenas ao da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar – onde tramita suas medidas protetivas – pensando se tratar de processo único (injúria e medidas protetivas).

Pois bem. Em análise dos autos, percebo que assiste razão à recorrente. Explico:

Primeiro. A conciliação é mera faculdade conferida às partes, não sendo obrigatória a participação da querelante naquela audiência preliminar.

Segundo. A audiência preliminar de conciliação é ato anterior a formação da ação penal (recebimento ou rejeição da queixa-crime).

Desse modo, como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça, não há como declarar a extinção da punibilidade do querelado com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, pela ausência da querelante na audiência prevista no art. 520 do Código de Processo Penal, visto que ainda não foi instaurada a relação processual.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência pátria:

1. Habeas corpus. 2. Alegada ocorrência de perempção. Não configuração.
3. A presença do querelante na audiência preliminar não é obrigatória, tanto por ser ato anterior ao recebimento ou rejeição da queixa-crime, quanto pelo fato de se tratar de mera faculdade conferida às partes.
4. A ausência do querelante à audiência preliminar pode ser suprida pelo comparecimento de seu patrono. 5. Habeas corpus indeferido

(HC 86942, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-02-2006, DJ 03-03-2006 PP-00091

EMENT VOL-02223-02 PP-00227 RT v. 95, n. 850, 2006, p. 522-525) (grifei)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. SOMA DAS PENAS EM ABSTRATO SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ATIPICIDADE DO FATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESCRIÇÃO RAZOÁVEL DOS FATOS IMPUTADOS. TESES DEFENSIVAS QUE DEPENDEM DE INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As instâncias ordinárias reconheceram que por diversas vezes foi tentado efetivar a intimação do recorrente sobre a designação da audiência de conciliação, restando todos aqueles atos judiciais frustrados.
Ademais, o querelante, em duas oportunidades, manifestou perante o Togado que não tinha interesse em conciliar-se com o ofensor.
Tais fatos, demonstram a prescindibilidade da realização da audiência prévia de conciliação, inexistindo ofensa ao art. 520 do CPP.

(...)

6. Recurso em Habeas Corpus improvido.

(RHC n. 60.883/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 19/8/2016.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AÇÃO PENAL PRIVADA - CRIME CONTRA HONRA - DIFAMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NÃO COMPARECIMENTO DA QUERELANTE - PEREMPÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA.

Não caracteriza perempção a ausência da querelante na audiência de tentativa de conciliação, diante da prescindibilidade do procedimento, mormente quando não há interesse de conciliação, inexistindo ofensa ao art. 520 do CPP.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10313180101724001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/02/2025